Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707998-87.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O De acordo com as certidões de ID 42512222, 42512221, 42512220 e 42512219, foram frustradas as diligências intimatórias da parte apelada para promover a sua regularização processual, porquanto o local indicado encontra-se fechado e há notícia de que os representantes das empresas recorridas não residem naquele logradouro há quase dois meses, além de a Oficiala de Justiça ter certificado a ausência de atividade empresarial no local. Assim, e em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as referidas certidões, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Oportunamente, proceda a diligente Secretaria à exclusão do patrono destituído nos presentes autos (ID 40877131), haja vista o transcurso do prazo assinalado no § 1o do art. 112 do Código de Processo Civil. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador